Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO VIA PRECATÓRIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil.

2. Diante da nova dinâmica cooperativa, prevista pelo Código de Processo Civil vigente, cumpre ao Magistrado postura colaborativa, visando efetiva prestação jurisdicional, incumbindo-o a juiz tomar medidas para garantir a efetividade do processo e assegurar a possibilidade cumprimento de eventual decisão condenatória final. 2.1 Assim, para a utilização do poder-dever geral de efetivação é necessário que haja um rompimento da inércia da jurisdição, facultando ao magistrado que determine, inclusive de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo. 2.2 É justamente o que se observa do caso dos autos, diante da possibilidade da realização de diligência via sistema SIEL, o Magistrado de origem entendeu por bem a busca do endereço da agravada, para que esta não pudesse futuramente alegar nulidade na citação editalícia. Observa-se, assim, que, apesar de ter agido de ofício, o Juiz a quo apenas cumpriu com seu poder-dever de garantia da efetivação processual.

3. A citação por edital cuida-se de diligência já concretizada nos autos, o que impõe a verificação de sua validade à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 3.1 Diante da presença nos autos de novo endereço da agravada, ainda que posterior à citação via edital, incumbia à agravante a promoção de atos para que pudesse ser realizada sua efetiva citação. 3.2 Não se observa qualquer prejuízo advindo da citação via edital à parte apelante, apenas por optar em não arcar com as custas para realização de citação via Carta Precatória, em endereço ainda não diligenciado, ônus que lhe incumbia.

4. No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que a defensoria pública atuou como curadora de ausentes, apresentando peça processual, tendo a extinção do feito sido decretada sem resolução do mérito exclusivamente em razão do comportamento da apelante, ao recusar-se a arcar com ônus que lhe incumbia.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.